Tribunal: TJSP
Processo: 1117567-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Revelia do réu. Presunção de veracidade das alegações da autora. Sentença de procedência do pedido. Apelo do patrono da demandante. Honorários de advogado fixados em quantia aviltante. Cabimento da fixação por equidade. Valores da Tabela de Honorários da OAB/SP que são meras recomendações, não vinculativas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Revelia do réu. Presunção de veracidade das alegações da autora. Sentença de procedência do pedido. Apelo do patrono da demandante. Honorários de advogado fixados em quantia aviltante. Cabimento da fixação por equidade. Valores da Tabela de Honorários da OAB/SP que são meras recomendações, não vinculativas ao julgador. Valor arbitrado em R$ 1.500,00. Dicção do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.